Tribunal: STF
Processo: HC 69303
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-30
Data de publicação: 1992-06-30

Ementa:
HABEAS-CORPUS - A CRIANCA E O ADOLESCENTE -
PERTINENCIA. A familia, a sociedade e ao Estado, a Carta de 1988
impõe o dever de assegurar, com prioridade, a crianca e ao
adolescente, o direito a vida, a saúde, a alimentação, a educação,
ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao
respeito, a liberdade e a convivencia familiar e comunitaria, e de
coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão - artigo 227. As
paixoes condenaveis dos genitores, decorrentes do termino
litigioso  da sociedade conjugal, não podem envolver os filhos
menores, com prejuizo dos valores que lhes são assegurados
constitucionalmente. Em idade viabilizadora de razoável
compreensão dos conturbados caminhos da vida, assiste-lhes o
direito de serem ouvidos  e de terem as opinioes consideradas
quanto a permanencia  nesta ou naquela localidade, neste ou
naquele meio familiar, alfim e, por consequencia, de permanecerem
na companhia deste ou daquele ascendente, uma vez inexistam
motivos morais que afastem a razoabilidade da definição. Configura
constrangimento ilegal a determinação no sentido de,
peremptoriamente, como se coisas fossem, voltarem a determinada
localidade, objetivando a permanencia sob a guarda de um dos pais.
O direito a esta não se sobrepoe ao dever que o próprio titular
tem de preservar a formação do menor, que a letra do artigo 227 da
Constituição Federal tem como alvo  prioritario. Concede-se a
ordem para emprestar a manifestação de vontade dos menores - de
permanecerem na residência dos avós maternos e na companhia destes
e da propria mãe - eficacia maior, sobrepujando a definição da
guarda que sempre tem color relativo e, por isso mesmo, possivel
de ser modificada tão logo as circunstancias reinantes reclamem.